Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718265-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra decisão (ID 156228199) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ZAMP S.A. indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório. Em suas razões (ID 46627387), alega que: 1) apresentou dois laudos técnicos; 2) o valor de mercado pode ser analisado sem formação da relação processual e dilação probatória”; 3) a fixação pode ser revista a requerimento da outra parte; 4) o aluguel atualmente pago pela agravada se encontra defasado em relação ao preço de mercado praticado no mesmo shopping center; 5) o pedido se baseou no laudo de menor avaliação; 6) o imóvel situa-se em localização privilegiada; 7) não existe o perigo inverso, pois os eventuais pagamentos poderão ser compensados no futuro. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para fixar aluguel provisório de R$ 51.000,00. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 46627393). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator